Tribunal: TJES
Processo: 5008940-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008940-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILTON CESAR FRANCISCHETTO

AGRAVADO: MAIRA ALEXANDRE PRATES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Guarda e Regulamentação de Convivência, na qual foram fixados alimentos provisórios em favor de menor, no percentual de 25% dos rendimentos líquidos do genitor, agravante, em caso de vínculo empregatício formal, e de 35% do salário-mínimo, na hipótese de desemprego ou trabalho informal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se os percentuais fixados a título de alimentos provisórios devem ser reduzidos, à luz da capacidade financeira do alimentante, especialmente diante da existência de outro filho a quem também presta alimentos regularmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.694, § 1º, do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sendo vedado impor ao devedor obrigação que represente sacrifício desproporcional.

As necessidades do menor são presumidas, mas devem ser equilibradas com a real capacidade econômica do genitor, sobretudo quando comprovada a existência de outro dependente.

O valor originalmente fixado (25% dos rendimentos ou 35% do salário-mínimo) revela-se excessivo diante da situação financeira do agravante, justificando-se a sua redução para preservar o mínimo existencial do alimentante sem desamparar o alimentando.

A redução para 20% dos rendimentos líquidos mensais, com incidência sobre verbas remuneratórias, e para 25% do salário-mínimo em caso de desemprego, mostra-se proporcional, razoável e alinhada à jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, de modo a compatibilizar as necessidades presumidas do menor com as reais condições econômicas do alimentante.

A existência de outro filho sob responsabilidade do alimentante é fator relevante na análise de sua capacidade contributiva.

Percentual de alimentos que represente sacrifício excessivo ao devedor deve ser reduzido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, AgInt nº 5007892-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.09.2024.
TJ-ES, AgInt nº 5006066-72.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 02.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008940-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: M.C.F.

AGRAVADOS
: M.A.P. E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz fixou alimentos provisórios em favor do menor, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do Agravante na hipótese de trabalho formal, e, em caso de desemprego ou trabalho sem vínculo empregatício, percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o salário mínimo.

A Agravada ajuizou Ação de Guarda e Regulamentação de Convivência no bojo da qual foi prolatada a decisão recorrida.

Como mencionado, a decisão agravada fixou a pensão mensal no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do Agravante na hipótese de trabalho formal, e, em caso de desemprego ou trabalho sem vínculo empregatício, o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o salário mínimo.

O art. 1.694 do Código Civil prevê a obrigação alimentar fundada no vínculo de parentesco, estabelecendo que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Em razão do disposto no § 1º do mencionado dispositivo legal, o valor dos alimentos não pode importar em desamparo do alimentando, nem em sacrifício insuportável de quem tem o dever de prestá-los,
in verbis
:

§ 1º - Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Os elementos de prova apresentados pelas partes são fundamentais para nortear a função jurisdicional, a fim de que se possa adequar os interesses controvertidos na demanda.

Assim, embora devam ser consideradas as inúmeras necessidades dos menores, que são presumidas, não se pode ignorar que o valor fixado não pode importar em sacrifício exagerado para o alimentante.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA, CONVIVÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE CAPACIDADE . REDUÇÃO DO QUANTUM. REANÁLISE DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. 1 . Em se tratando de demanda onde se discute a obrigação alimentícia, deve-se partir da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar como premissas para análise do presente agravo de instrumento, cujas incidências devem preservar os direitos e garantias fundamentais de ambas as partes. 2. Os artigos 1.694, § 1º e 1 .695, do Código Civil estabelecem parâmetros para o deferimento e fixação dos alimentos. A fixação do quantum respectivo deve atentar não apenas para a existência da necessidade do menor e da capacidade do agravante, mas sobretudo à proporcionalidade desse binômio. 3. O valor fixado na decisão agravada revela-se elevado diante do salário líquido do recorrente, especialmente considerando os descontos obrigatórios e outros compromissos financeiros, estes últimos não podem ser repassados ao alimentado . 4.
A condição financeira limitada do recorrente justifica a redução do valor dos alimentos provisórios
para 25% do salário mínimo, percentual que se mostra proporcional às suas possibilidades econômicas. 5. Destaca-se que não está sendo desconsiderado ser o menor portador de Transtorno Espectro Autista (TEA), o que de fato impõe maiores cuidados em relação à saúde e ao desenvolvimento cognitivo e social do mesmo, mas que dentro da condição financeira dos genitores, é necessário que busquem através do Sistema Único de Saúde (SUS) auxilio para um tratamento adequado ao menor . 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50078923620248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 24/09/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS . REDUÇÃO DO PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 25% dos rendimentos mensais do agravante, após os descontos obrigatórios de lei (IR e INSS), com incidência sobre férias, abono de férias, 13º salário, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, excluindo-se FGTS e verbas indenizatórias. Em caso de desemprego ou trabalho sem vínculo empregatício, a decisão fixou os alimentos em 35% do salário mínimo vigente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar se o percentual de 25% dos rendimentos mensais, fixado a título de alimentos provisórios, deve ser reduzido, considerando as possibilidades financeiras do agravante e a sua obrigação de sustentar outro filho . III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.694 do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, observando-se o binômio necessidade/possibilidade . As necessidades do alimentando, menor de idade, são presumidas, contudo, deve-se atentar para a possibilidade financeira do alimentante, de modo a evitar que o encargo alimentar se torne excessivo. O agravante comprovou ser responsável por outro filho, circunstância que impacta sua capacidade financeira, devendo ser considerada na fixação dos alimentos. O percentual de 25% dos rendimentos mensais fixado pela decisão recorrida é elevado frente às condições econômicas do agravante, sendo razoável a redução para 20% dos rendimentos, após os descontos obrigatórios, e, em caso de desemprego, para 25% do salário mínimo vigente. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Alimentos provisórios reduzidos para 20% dos rendimentos do agravante, após os descontos legais, com incidência sobre férias, abono de férias, 13º salário, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, excluindo-se FGTS e verbas indenizatórias. Em caso de desemprego ou trabalho sem vínculo empregatício, fixação em 25% do salário mínimo vigente. Tese de julgamento: O percentual de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, considerando as condições financeiras do alimentante e a existência de outros dependentes sob sua responsabilidade . Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; Lei nº 5 .478/68, arts. 2º e 4º (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50060667220248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 02/10/2024).

O Agravante demonstrou que é genitor de outro menor, a quem também presta alimentos regularmente, de forma que a fixação da pensão no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos representa percentual excessivo sobre sua capacidade contributiva.

Desse modo, ao menos nesta fase processual, observando-se o binômio necessidade/possibilidade, mostra-se razoável que a verba alimentar seja reduzida para o percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do Agravante ou 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, no caso de ausência de emprego formal.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, para reduzir os alimentos provisórios fixados na origem para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos líquidos mensais do Agravante, se houver vínculo empregatício formal, ou, na hipótese de informalidade ou desemprego, para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo nacional vigente, até ulterior deliberação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.